Tribunal: TJES
Processo: 5024131-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024131-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MIRIA DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DA LIDE (1).
ALEGA A PARTE AUTORA QUE AO BUSCAR SEUS EXTRATOS DO INSS NOTOU DESCONTOS REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA AUTORA, OCORRE QUE A AUTORA TERIA SOLICITADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM A RÉ E EM NENHUM MOMENTO LHE FOI EXPLICADO SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE VEM CAUSANDO PREJUÍZOS À AUTORA, VISTO QUE DEVIDO O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO INCLUSO EM SEU BENEFÍCIO A MARGEM CONSIGNÁVEL DA AUTORA ENCONTRA-SE RESTRITA, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, BEM COMO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE

A PARTE RÉ RESUMIU SUA DEFESA DISCORRENDO SOBRE OS SEGUINTES TÓPICOS: (1 - PRELIMINAR) DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA; (2 - PRELIMINAR) DA PRESCRIÇÃO; (3 - PRELIMINAR) DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - COMPLEXIDADE DA CAUSA; (4) DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO; (5) DA AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE; (6) DA INAPLICABILIDADE DE QUALQUER INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
(3). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (0229723286530), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação, bem como declarar quitado empréstimo, devendo a requerida promover a baixa do contrato em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cobrança indevida ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a requerida a restituir as parcelas que ultrapasse o valor devido (caso o contrato fosse aquele solicitado pela autora - empréstimo consignado) de R$ 1.854,65 (mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), mediante comprovação dos descontos nos autos, valores que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ” A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas. Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se.”
(4). RECURSO DA RÉ.
DEFENDE PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO E O PROVIMENTO DO RECURSO.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE 20%.

(6)

MÉRITO.

MERECE REFORMA PARCIAL A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE NÃO TINHA TOTAL DISCERNIMENTO DO QUE SE TRATAVA
.
O RECORRENTE APRESENTOU EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO MESMO, NA MODALIDADE FÍSICA. APÓS ANÁLISE, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O RECORRENTE TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO FÍSICA (PODENDO SER À DISTÂNCIA) E AINDA QUE TAL MODALIDADE NÃO SE CONFIGURA COMO ILÍCITA, É
IMPRESCINDÍVEL
QUE, NO ATO DA CONTRATAÇÃO, O CONSUMIDOR TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO.
O QUE ENTENDO PRESENTE É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
,
POSTO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE O REQUERENTE TEVE A CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE, A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS PELO AUTOR, REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO CASO EM TELA ESTAMOS DIANTE DE UMA SENHORA IDOSA APOSENTADA DO INSS QUE RECEBE R$ 1.007,53 (MIL E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) MENSAIS QUE DEMONSTROU INTERESSE EM CONTRAIR O EMPRÉSTIMO NA FORMA CONSIGNADA. NESTA TOADA, MESMO QUE A AUTORA TENHA ASSINADO O CONTRATO, O PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ NÃO FORAM OBSERVADOS POR PARTE DA RÉ QUANDO ESTA SE OMITE EM DIZER QUE TAL MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO É MAIS COMPLEXA E DESNECESSÁRIA PARA OS INTERESSES DA AUTORA O QUE ULTRAPASSA CONSEQUENTEMENTE OS LIMITES DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ADEMAIS, SOBRE O PRINCÍPIO O
PACTA SUNT SERVANDA
QUE É UM TERMO EM LATIM QUE SIGNIFICA “OS ACORDOS DEVEM SER CUMPRIDOS”, NÃO SE APLICA AO CASO EM TELA POIS TAIS CLÁUSULAS NEGOCIAIS POR CAUSA DE OUTRO TERMO LATINO, O PRINCÍPIO
FAVOR DEBILIS
QUE EM TRADUÇÃO LIVRE SIGNIFICA “EM FAVOR DOS MAIS FRACOS”. EXPLICO: APESAR DE LEGAIS E LEGITIMAMENTE CONTRATADAS, NÃO ATENDEM AOS INTERESSES DA CONSUMIDORA DA FORMA MAIS EQUILIBRADA E EFETIVA PELOS MESMOS MOTIVOS JÁ EXPOSTOS, OBJETO QUE MOTIVOU ESTA LIDE, ALÉM DISSO, CUMPRE RESSALTAR QUE A AUTORA É PESSOA IDOSA E ANALFABETA, LOGO, PRECISA DE UMA ORIENTAÇÃO AINDA MAIS DETALHADA SOBRE AS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO. POR OUTRO LADO, NÃO É POSSÍVEL VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO RÉ TER AGIDO COM O INTUITO DE ENGANAR A AUTORA PREMEDITADAMENTE. ADEMAIS, NÃO É O CASO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 532 DO STJ QUE VERSA: “
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Publicação - DJe em 8/6/2015.
” JÁ QUE FORAM DEMONSTRADAS EVIDÊNCIAS MATERIAIS DE QUE O CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA ERA BEM CLARO NO SENTIDO DE INCLUIR O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM UMA DE SUAS CLÁUSULAS. NESTE SENTIDO, EXISTEM DANOS INDENIZÁVEIS, ALÉM DOS DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 1.854,65 (MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) CORRIGIDOS A PARTIR DOS EFETIVOS DESCONTOS, COMO CONSEQUÊNCIA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PARA TANTO, UTILIZANDO OS PARÂMETROS AQUI APLICÁVEIS, NÃO ENTENDO QUE AQUELE MONTANTE FIXADO PELO JUÍZO DE PISO POSSA SER CONSIDERADO EXAGERADO OU IRRISÓRIO, DE MODO QUE O MANTENHO NA FORMA FIXADA NA SENTENÇA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(8). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE ARBITRO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)